Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709140-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELISON DUARTE DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luís Gustavo Delgado Barros, em favor de Elison Duarte de Almeida, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos da ação penal no 0707940-63.2024.8.07.0001 da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 56673480). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/03/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal (tráfico de drogas interestadual e adulteração de sinal identificador de veículo). Segundo o auto de prisão em flagrante, no dia 03/03/2024, foram designadas equipes para realizar a abordagem à camionete TOYOTA/SW4 de cor branca e placas ostentadas RHD1B06. Consta que Informações provenientes da Polícia Rodoviária Federal davam conta de que mencionado veículo, produto de crime, saiu do estado de São Paulo/SP com destino ao Distrito Federal transportando drogas. Foram dispostas equipes da PRF e da CORD na BR-040 para realizar a abordagem policial, sendo que, em determinado momento, o veículo em pauta foi abordado por equipes da CORD e da PRF assim que passou a divisa de Valparaíso/GO com o Distrito Federal, no km 0 da BR 040, Santa Maria/DF. O condutor da camionete foi identificado como Elison Duarte de Almeida. No momento da abordagem, os policiais informam que, tão logo aberta a porta do veículo, foi possível sentir forte odor característico de maconha e, aberto o compartimento do porta-malas, observaram a presença de duas grandes caixas de papelão e uma sacola. Nesses invólucros encontravam-se numerosos tabletes da droga conhecida como “Skunk”, variedade de maconha com teor mais elevado de THC. Há informação de que, no porta-malas do veículo, foram localizados 58 tabletes de “Skunk”, com massa total aproximada de 60kg (sessenta quilos). Ainda de acordo com os policiais rodoviários, foi observado que o veículo em comento teve sinais identificadores (placa, chassis, numeração de vidros e motor) adulterados, e, devido a tal situação, não foi possível estabelecer a verdadeira placa do veículo e sua procedência. Consta, por fim, que dentro do carro havia um segundo par de placas “frias”. O paciente usou do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 56673481 - Pág. 8). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Argumenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão impugnada não justificou a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos que indiquem habitualidade delitiva ou risco de reiteração criminosa. Afirma que a quantidade da droga apreendida, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva. Ressalta, nesse sentido, que: “A gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente e a periculosidade presumida – vale dizer, não objetivamente explicada – não são fundamentos idôneos para sustentar a manutenção da prisão preventiva”. Alega que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, pois é primário, tem bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no Distrito Federal. Ademais, assevera não haver dúvidas de que a conduta perpetrada pelo paciente denota características típicas de “mula” do tráfico. Salienta que o crime previsto no artigo 311 do Código Penal não envolve violência ou ameaça significativa à coletividade, além de prever pena inferior a quatro anos, o que sinaliza para a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão. Por fim, sustenta que a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e adequadas para resguardar a efetividade do processo, afigurando-se desarrazoada, no momento, a manutenção da constrição de sua liberdade. Pede o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da ordem em caráter definitivo. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No caso dos autos, verifica-se que a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas interestadual e adulteração de sinal identificador de veículo) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais e pela apreensão de elevada quantidade de droga no veículo conduzido pelo paciente, bem como de duas placas veiculares “frias”. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com base na gravidade concreta das condutas, apta a demonstrar que o estado de liberdade do paciente oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas no caso concreto. Com efeito, observa-se, em princípio, que a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida – a saber, 58 pacotes de maconha, do tipo Skunk, com a massa líquida de 57275g (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e cinco gramas) – , e o fato de se tratar de suposto tráfico de drogas interestadual, pois o paciente teria, em tese, transportado a droga de São Paulo para o Distrito Federal, em veículo com as placas adulteradas, demonstram a gravidade concreta das condutas, o destemor, a ousadia e a periculosidade real do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta e com o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e autorizando a sua prisão preventiva (ID 56673481 - Pág. 12). De fato, a fundamentação da decisão impugnada não diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020.” (HC 223399 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). Ademais, vale salientar, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, “a despeito de eventual primariedade ou da tese de que o réu seria mula do tráfico, a quantidade de entorpecentes apreendida [...] evidencia a gravidade concreta da conduta, a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (AgRg no HC 633.347/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). Ressalte-se que, conforme jurisprudência firmada, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, em princípio, o cabimento das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador